Tribunal: STJ
Processo: 1500872-79.2020.8.26.0279
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031226 - SP (2025/0324755-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALESSANDRO FURQUIM DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: WESLEY GABRIEL BUENO FURQUIM - SP454569
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AO ÓBICE DA
APLICADO NA DECISÃO DE
SÚMULA 182/STJ
INADMISSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA N. 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
O agravo em recurso especial não foi conhecido por incidência da
1.
Nas razões do agravo regimental, a parte limitou-se a
Súmula 182/STJ.
reiterar, de forma genérica, a tese de inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ
e a debater o mérito do especial, sem demonstrar, de modo efetivo e
pormenorizado, a impugnação específica do fundamento aplicado.
Incidência da
“É inviável o agravo do
do
2.
Súmula n. 182/STJ:
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.”
Agravo regimental não conhecido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
08 de novembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52140606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:52:19
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 48fb67c5-d509-4d3d-b074-389b54cb4ea2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031226 - SP (2025/0324755-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALESSANDRO FURQUIM DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: WESLEY GABRIEL BUENO FURQUIM - SP454569
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AO ÓBICE DA
APLICADO NA DECISÃO DE
SÚMULA 182/STJ
INADMISSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA N. 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
O agravo em recurso especial não foi conhecido por incidência da
1.
Nas razões do agravo regimental, a parte limitou-se a
Súmula 182/STJ.
reiterar, de forma genérica, a tese de inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ
e a debater o mérito do especial, sem demonstrar, de modo efetivo e
pormenorizado, a impugnação específica do fundamento aplicado.
Incidência da
“É inviável o agravo do
do
2.
Súmula n. 182/STJ:
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.”
Agravo regimental não conhecido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALESSANDRO FURQUIM DE
OLIVEIRA contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial manejado
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pelos crimes dos arts. 129, §
12, 329,
, e 331 todos do Código Penal, e 311 da
(CTB), à pena de 02
caput
Lei no 9.503/97
(dois) anos e 13 (treze) dias de detenção.
Em sede de apelação, foi reconhecida a absorção das lesões corporais pela
resistência e, ao final, para o agravante, foram fixadas as penas definitivas em 1 ano, 7
meses e 1 dia de detenção, em regime inicial semiaberto. O acórdão foi assim ementado (e-
STJ fl. 559):
Documento eletrônico VDA52140712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:52:06
Código de Controle do Documento: 4c2ac640-efa8-4515-b22c-e01cf3dc29e7

APELAÇÃO CRIMINAL - RESISTÊNCIA, LESÕES CORPORAIS LEVES,
DESACATO E TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A
SEGURANÇA, GERANDO PERIGO DE DANO - Autoria e materialidade bem
comprovadas - Conjunto probatório suficiente para o decreto condenatório -
Reconhecimento, no entanto, de crime único, devendo o delito de resistência
absorver as lesões corporais, já que estas foram resultado da resistência -
Penas e regime prisional inicial semiaberto adequados - Réus com maus
antecedentes e reincidentes - Recursos parcialmente providos.

Na sequência, foi interposto recurso especial, com fundamento na alínea a do
inciso III do
da Constituição Federal (e-STJ fls. 576/586).
art. 105
A decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal
não admitiu o
a quo
recurso especial, à luz do óbice da
(e-STJ fls. 626/627).
Súmula 7/STJ
Apresentado agravo em recurso especial (e-STJ fls. 632/637), sobreveio a
decisão ora agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, nos
termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ, com referência
art. 932,
art. 253,
à incidência, por analogia, da
(e-STJ fls. 663/664).
Súmula 182/STJ
No presente agravo regimental, a defesa sustenta ter havido impugnação
específica ao único fundamento da decisão de inadmissibilidade (
,
Súmula 7/STJ)
afirmando que a controvérsia é de direito e que, no agravo em recurso especial, buscou-se a
revaloração jurídica de fatos incontroversos delineados no acórdão recorrido, sem reexame
de provas.
Aduz, em síntese, que: (i) a condenação por desacato se apoiou exclusivamente
na palavra do policial supostamente ofendido, sem testemunha presencial que corroborasse;
e (ii) no delito de direção perigosa, não houve aferição de velocidade nem comprovação de
risco concreto a pedestres, sendo possível apenas o correto enquadramento jurídico dos
fatos reconhecidos pelas instâncias ordinárias (e-STJ fls. 672/674).
Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental, por incidência da
destacando a ausência de impugnação
Súmula 182/STJ,
específica adequada aos fundamentos da decisão agravada e o dever de observância ao
princípio da dialeticidade (e-STJ fl. 690).
Documento eletrônico VDA52140712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:52:06
Código de Controle do Documento: 4c2ac640-efa8-4515-b22c-e01cf3dc29e7

É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial porque a parte
deixou de impugnar especificamente o fundamento de inadmissibilidade do especial,
consubstanciado na incidência da
nos termos do
III, do CPC e do
Súmula 7/STJ,
art. 932,
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
Consoante consignado, “não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que
‘não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida’ ”, tendo
esta Corte já assentado que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial “é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade” (e-STJ fls. 663/664).
Nas razões do agravo regimental, o agravante sustenta, em síntese, que no
agravo em recurso especial houve impugnação ao único fundamento da decisão de
inadmissibilidade —
— e que a controvérsia seria de direito, de modo a
Súmula 7/STJ
autorizar revaloração jurídica de fatos incontroversos, sem reexame probatório.
Entretanto, a insurgência limita-se a reafirmar, em termos genéricos, a tese de
inaplicabilidade do enunciado 7 e a discorrer sobre o próprio mérito do especial, sem
enfrentar especificamente o óbice da decisão agravada.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser efetiva
e pormenorizada, não bastando alegações genéricas ou voltadas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da
(e-STJ fls. 663/664).
Súmula 182/STJ
No ponto, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento,
destacando que o regimental “repisa idênticos fundamentos do agravo em recurso especial”
e não impugna, “com adequação e suficiência, os fundamentos da decisão agravada” (e-
STJ fl. 690).
Nesses casos, é inafastável a incidência do verbete sumular n. 182/STJ, que
assim dispõe:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.

A propósito:
Documento eletrônico VDA52140712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:52:06
Código de Controle do Documento: 4c2ac640-efa8-4515-b22c-e01cf3dc29e7

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, com fundamento na ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada e na impossibilidade de reexame de provas
em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
2. A defesa alega que os depoimentos policiais não são suficientes para
condenação por tráfico de drogas e requer a desclassificação do delito para uso
pessoal, conforme
da
art. 28
Lei n. 11.343/06.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo regimental.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame do conjunto
fático- probatório em instância especial para desclassificação do delito de
tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do
agravo regimental.
6. A modificação da conclusão da origem demandaria reexame do conjunto
fático- probatório, o que é inviável na instância especial, conforme a Súmula n.
7 do STJ.
7. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, é irrelevante diante
das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.645.466/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
.
20/3/2025,
26/3/2025)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 182/STJ
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos óbices
das Súmulas 7 e 83/STJ. Entrementes, o agravante ateve-se à negativa genérica
da incidência dos óbices de admissibilidade das
pelo
Súmula 83/STJ,
fundamento de haver inaplicabilidade do enunciado 83/STJ aos recursos
interpostos com base na alínea "a" e de inexistir orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário às teses defensivas. Esse
proceder viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o agravo, nos
termos da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA52140712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:52:06
Código de Controle do Documento: 4c2ac640-efa8-4515-b22c-e01cf3dc29e7

2. No tocante à aplicação da
a parte agravante traz apenas
Súmula 7/STJ,
razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque,
para que se considere adequadamente impugnada a
o agravo
Súmula 7/STJ,
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses
recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro
fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica
de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.060.997/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)

Por conseguinte, permanecem hígidos os fundamentos da decisão agravada.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52140712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/11/2025 00:52:06
Código de Controle do Documento: 4c2ac640-efa8-4515-b22c-e01cf3dc29e7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0324755-5
AREsp 3.031.226 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006617820248260279 15008727920208260279 6617820248260279
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALESSANDRO FURQUIM DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: WESLEY GABRIEL BUENO FURQUIM - SP454569
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: GABRIEL CASSAROTTI DA SILVA
CORRÉU
: ADRIANO FURQUIM DE OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Leve
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALESSANDRO FURQUIM DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: WESLEY GABRIEL BUENO FURQUIM - SP454569
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C542605449245=40281290@
2025/0324755-5 - AREsp 3031226 Petição : 2025/0093554-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52059865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 05/11/2025 11:55:45
Código de Controle do Documento: 6015412D-2716-45D5-8607-1926A0D660C7